Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727753-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VAGNER MIRANDA MOTA JUNIOR DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada antecedente formulado por LUIS RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA, nos autos do Processo n 0710025-81.2022.8.07.0004, no qual litiga contra VAGNER MIRANDA MOTA JÚNIOR. A pretensão em tela não se enquadra nas hipóteses de apreciação do plantão judiciário, nos termos da Portaria GPR 1.395 de 8 de agosto de 2022, porquanto sequer formulado pedido de liminar. O recurso, portanto, deve ser apreciado pela em. Relatora no horário de expediente forense. Redistribua-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 12:42:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Plantonista